Tribunal: TJMT
Processo: 1057678-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057678-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JONES CARLOS VIEGAS - CPF: 841.267.011-68 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ALTERAÇÃO ATO DE PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – TERMO INICIAL – DATA DO ALEGADO DIREITO – AÇÃO PROPOSTA APÓS 5 ANOS –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

– OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Em se tratando de pretensão de policial militar na alteração de ato de promoção para graduação imediatamente superior, a contagem do prazo quinquenal flui a partir da data do alegado direito.

2 – Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a retificação de ato de promoção de policial militar, com consequente revisão de seus proventos retroativos, a prescrição aplicável é do próprio fundo de direito, pois a reclassificação retroativa acarretará também o ressarcimento da diferença salarial.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
No
1057678-49.2020.8.11.0041

APELANTE:

JONES CARLOS VIEGAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONES CARLOS VIEGAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Preterição e Obrigação de Fazer no
1057678-49.2020.8.11.0041
, acolheu a tese prescrição quinquenal prevista
no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta,
em síntese,
que
foi preterido por policiais mais modernos, o que a seu ver o Estado deve retificar o ato de sua promoção de forma retroativa, a contar de setembro de 2015 para promoção de 1o Sargento e, na sequência, ser incluído no quadro de acesso à graduação de Subtenente a contar de 5 de setembro 2018. Aduz que não se trata de promoção retroativa, pois pretende retificação do ato administrativo acerca da promoção, o que a seu ver afasta a tese de prescrição de fundo de direito.

Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular,
com o fim de julgar procedentes os pedidos para
retificar a promoção de 2o para 1o Sargento a contar de 5 de setembro de 2015 e incluir o Apelante no quadro de acesso à graduação de subtenente a contar de 5 de setembro 2018, com
consequente pagamento das diferenças salariais (id. 108472463).

Em Contrarrazões,
o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal de fundo de direito. No mérito, discorre pelo desprovimento do recurso (id.
1084724704
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr.
Flávio Cezar Fachone
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção
(id.
111141458
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONES CARLOS VIEGAS
em face de sentença proferida
pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que,
nos autos
da
Ação de Cobrança c/c Declaratória de Preterição e Obrigação de Fazer no
1057678-49.2020.8.11.0041
,
acolheu a tese de prescrição quinquenal prevista
no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão do Apelante
, conforme sentença abaixo reproduzida
:

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de
compelir o Requerido a
proceder com
a promoção a fim de que passe a integrar os quadros da Polícia Militar na graduação de
subtenente
da Polícia Militar, com o consequente pagamento do soldo correspondente
.

Examinando detidamente os autos, verifica-se a presença de matéria prejudicial de mérito, qual seja, prescrição. Como é sabido, por se tratar de matéria de ordem pública poder ser reconhecida
ex officio
pelo juízo.

Percebe-se que o Autor pleiteia ver acolhido pedidos que remont
a
m a fato
s
ocorrido
s
no
ano 2008, data que teria direito a ser promovido à graduação de terceiro sargento e demais delas decorrentes
, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 20
20
, ou seja, estando o pleito totalmente abarcado pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no. 20.910/32.

Para obter qualquer direito perante Ente Público, o Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal,
in verbis
:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Conforme a argumentação exposta pelo próprio Requerente, a presente demanda versa sobre o direito de promoção à graduação
de subtenente, todavia, verifica-se que o pedido implica necessariamente a promoção retroativamente a graduação de
terceiro sargento
,
segundo sargento
, primeiro sargento e após subtenente
, uma vez que é vedada a progressão
per saltum
.

Desta feita, denota-se que o requerente informa que
cumpriu o interstício exigido pela lei
para ser promovido à graduação de terceiro sargento no ano de 2008, sendo este o primeiro ato administrativo impugnado, assim, entendo que
operou-se a prescrição de fundo de direito, ou seja, tornou-se prescrito o direito de ação que poderia defender a pretensão, uma vez que, há a necessidade de retificação do ato de
originário
.

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

(...)

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, e consoante a fundamentação supra, reconheço a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. (id. 108472456)

Neste contexto, observa-se que o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2002 (id. 108459825). Relata que preenchendo os requisitos para promoção à graduação de 3o Sargento em 2008 e, mesmo assim, não foi promovido, permanecendo na graduação de Cabo até o ano de 2014, de forma que foi preterido por policiais mais modernos. Aduz que a seu ver o Estado deve retificar o ato de sua promoção de forma retroativa, a contar de setembro de 2015 para promoção de 1o Sargento e, na sequência, ser incluído no quadro de acesso à graduação de Subtenente a contar de 5 de setembro 2018, com consequente pagamento das respectivas diferenças salariais.

Em relação ao ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 anos. Assim, no caso em julgamento, constata-se que não
houve a demonstração de marco interruptivo ou suspensão da fluência do prazo prescricional, desde sua pretensão para retroagir o ato da promoção à 1o Sargento no ano de 2015
. Também resta afastada a hipótese de trato sucessivo da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato que permitiu sua ascensão hierárquica e revisão de seus proventos. Assim, evidentemente, aplica-se a norma prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Neste aspecto, a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida quando ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado, em observância ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

No presente feito o prazo fluiu a partir de 5 de setembro o de 2015, época do suposto preenchimento dos requisitos para promoção pretendida e, tendo em vista que à ação foi ajuizada em 14 de dezembro de 2020, inegável que a pretensão inicial se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.

Sobre o tema, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1715185/DF, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise.

2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932" (REsp 1.670.558/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.420.569/RJ, relator MINISTRO OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Neste mesmo sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes
.

2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS).

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10016186120178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita. Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1016633-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Outrossim, esclareça-se que a
Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece critérios para o militar estadual concorrer as promoções, sendo que deve ser realizada pela autoridade ou comissão militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador, de modo que para concorrer a promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, nos termos do artigo 35 da mencionada legislação.

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória os requisitos legais e obrigatórios, regulamentados pela Lei n. 10.076/2014, de modo que o simples fato da parte interessada eventualmente preencher o interstício mínimo, tal circunstância, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão no curso de formação, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outras análises de qualidades e atributos. E
videntemente
, ausente o exame pela Administração Pública desses critérios nos autos,
não resta demonstrada a suposta preterição, bem como
não consta nenhuma ilegalidade a ser afastada para intervenção judicial.

O mecanismo de controle jurisdicional do processo administrativo pelo Poder Judiciário se volta para o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9a. ed., – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Conclui-se, portanto, que pelo decurso do tempo, o Apelante perdeu o direito ao exercício da ação sobre alteração do ato administrativo que concedeu sua promoção à graduação de 1o Sargento, em decorrência da prescrição de fundo de direito,
tal como reconhecido na sentença
.

Com essas considerações,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspenso por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022